Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751717-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: JANDER SILVA CAROLINO PEREIRA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALIO VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse de veículo e indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora agravante, em desfavor de JANDER SILVA CAROLINO PEREIRA, indeferiu o pedido liminar que objetivava a imediata reintegração de posse do veículo, objeto do contrato de compra e venda. Relata o agravante que ajuizou a ação na origem objetivando a rescisão do contrato de compra e venda de veículo entabulado com a parte requerida, a reintegração de posse do veículo e ser indenizado por perdas e danos e danos morais. Esclarece que o agravado está utilizando o veículo, com as prestações em mora, multas e, principalmente, IPVA em atraso, causando grave prejuízo ao agravante, visto que o veículo se encontra registrado em seu nome, como demonstra o CRLV. Afirma que as cláusulas contratuais devem ser observadas, entre a elas a que estipula a restituição do veículo ao vendedor, demonstrada a mora e inadimplência por parte do comprador, nos termos das conversas entre as partes, colacionadas aos autos. Salienta que não houve o cumprimento das promessas de quitação de parcelas do veículo, nem devolução do bem, conforme previsto no contrato entabulado, deixando o requerido/agravado de honrar com as obrigações decorrentes da posse e utilização do veículo, perante o órgão de trânsito competente, acarretando diversas multas em atraso, IPVA em aberto e avarias no veículo. Tece considerações a respeito da atitude “debochada” do requerido/agravado e insiste ter restado demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na atestada inadimplência, somada ao alto risco de perder a posse do veículo, sem a necessária contrapartida financeira, além de se ver responsabilizado pelas infrações e pendências junto ao órgão competente de trânsito, o que autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse requerida. Requer, in limine, a concessão da tutela antecipada de urgência, determinando-se a reintegração na posse do veículo, objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 54121430). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por DALIO VIEIRA DA SILVA face JANDER SILVA CAROLINO PEREIRA. Em apertada síntese, o autor alega ter firmado contrato de compra e venda de um veículo HONDA CIVIC EX CVT, ANO/MODELO 2018/2018, COR PRATA, PLACA GIK4B48, RENAVAM de no 01144802064 com o réu. Contrato ao ID 177521908. O valor, aduz, foi de R$152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais) a pagas em 38 (trinta e oito) parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diz que o réu encontra-se em mora com as parcelas pactuadas. Liminarmente, quer a reintegração na posse do veículo. Ao fim, busca a rescisão do contrato com a condenação do requerido ao pagamento de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de perdas e danos e outros R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais. É o relato necessário. Recebo a emenda. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido deve ser indeferido. O autor não fez prova prévia da mora alegada. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. É, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Portanto, indefiro o liminar. Sem embargo das razões apresentadas pelo agravante, entendo que a Magistrada a quo decidiu com prudência, diante da ausência, até então, da sustentada inadimplência do requerido com as prestações pactuadas. Não obstante se possa inferir das conversas colacionadas pelo agravante, uma possível inadimplência do agravado, não há como afirmar, com a certeza necessária, que não houve a quitação de eventuais parcelas em atraso e, mais que isso, tais indícios de prova não foram apresentados pelo agravante ao juízo a quo, antes da análise do pleito liminar. É dizer: não houve manifestação da magistrada de 1a instância sobre essas conversas, ou mesmo sobre a ocorrência policial colacionada, não sendo possível, neste momento, a análise pelo Colegiado sobre questões ainda não submetidas ao juízo, sob pena de supressão de instância. Ademais, a reintegração imediata do veículo, in casu, se apresenta precipitada, sendo necessária, a meu sentir, a oitiva da parte contrária para o esclarecimento de várias questões relacionadas ao contrato firmado entre as partes, pois, ao que parece, o requerido já detém a posse direta do veículo há mais de um ano, não se sabendo, ao certo, se existem parcelas ainda em aberto, ou mesmo débitos junto ao Órgão de Trânsito. Dessa forma, em sendo necessária a dilação probatória para dirimir a controvérsia instaurada, inviável o deferimento liminar de reintegração do veículo ao autor/agravante. Importa destacar que a medida requerida, conquanto se apresente inadequada, neste momento inicial, pode ser reavaliada após a resposta do requerido, ocasião em que poderá a magistrada considerar, com maior segurança, a possibilidade de entregar, desde logo, o veículo ao autor/agravante. Contudo, por ora, pelos fundamentos já expendidos alhures, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator